Tribunal: TJES
Processo: 5004643-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE FALTA DE VAGAS. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que indeferiu a concessão do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico. A defesa sustenta que o reeducando apresenta comportamento satisfatório e, subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, seguido pela Procuradoria de Justiça. O juízo de origem manteve a decisão em sede de juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reeducando faz jus à concessão do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a substituição por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado, criado pela jurisprudência como alternativa excepcional à falta de vagas no sistema prisional, não se aplica ao caso concreto, pois o reeducando está custodiado em unidade adequada ao regime semiaberto.

4. A progressão de regime para modalidade assemelhada ao regime aberto sem o cumprimento dos requisitos temporais configura vedada progressão "per saltum", conforme a Súmula 491 do STJ.

5. Não estão presentes os requisitos legais do art. 117 da LEP para a concessão de prisão domiciliar, tampouco houve discussão específica sobre tais fundamentos nos autos.

6. A condenação do reeducando por homicídio qualificado — crime hediondo — reforça a necessidade de rigor na avaliação de benefícios, dada a gravidade do delito e o tempo restante para a obtenção do regime aberto, previsto apenas para 2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do regime semiaberto harmonizado exige a demonstração de ausência de vaga em estabelecimento adequado, o que não se verifica quando o reeducando se encontra em unidade compatível com o regime.

2. A progressão para o regime aberto ou situação equivalente, como prisão domiciliar com monitoramento, depende do cumprimento do lapso temporal e dos requisitos legais, sendo vedada a progressão per saltum.

3. A concessão de prisão domiciliar exige o preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP, não configurados no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP, arts. 112, 117.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, Súmula nº 491.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004643-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NIVALDO ALMEIDA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE FALTA DE VAGAS. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que indeferiu a concessão do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico. A defesa sustenta que o reeducando apresenta comportamento satisfatório e, subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, seguido pela Procuradoria de Justiça. O juízo de origem manteve a decisão em sede de juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reeducando faz jus à concessão do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a substituição por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado, criado pela jurisprudência como alternativa excepcional à falta de vagas no sistema prisional, não se aplica ao caso concreto, pois o reeducando está custodiado em unidade adequada ao regime semiaberto.

4. A progressão de regime para modalidade assemelhada ao regime aberto sem o cumprimento dos requisitos temporais configura vedada progressão "per saltum", conforme a Súmula 491 do STJ.

5. Não estão presentes os requisitos legais do art. 117 da LEP para a concessão de prisão domiciliar, tampouco houve discussão específica sobre tais fundamentos nos autos.

6. A condenação do reeducando por homicídio qualificado — crime hediondo — reforça a necessidade de rigor na avaliação de benefícios, dada a gravidade do delito e o tempo restante para a obtenção do regime aberto, previsto apenas para 2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do regime semiaberto harmonizado exige a demonstração de ausência de vaga em estabelecimento adequado, o que não se verifica quando o reeducando se encontra em unidade compatível com o regime.

2. A progressão para o regime aberto ou situação equivalente, como prisão domiciliar com monitoramento, depende do cumprimento do lapso temporal e dos requisitos legais, sendo vedada a progressão per saltum.

3. A concessão de prisão domiciliar exige o preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP, não configurados no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP, arts. 112, 117.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, Súmula nº 491.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
NIVALDO ALMEIDA DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que indeferiu ao reeducando a concessão do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, nos autos do processo de execução penal nº 4402340-63.2023.8.13.0024.

Em suas razões, a defesa sustenta que o reeducando faz jus a benesse, tendo em vista que “o [seu] comportamento no estabelecimento prisional é plenamente satisfatório.”

Requer, portanto, que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de seja deferido ao reeducando o benefício para a progressão do regime prisional Semiaberto Harmonizado (Regime Semiaberto com Monitoramento Eletrônico). Subsidiariamente, pugna pela “sua colocação em prisão domiciliar, visto que é primário e atende assim as compatibilidades do benefício com os objetivos da pena.”

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (
Dr. Cleber Pontes da Silva
).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
NIVALDO ALMEIDA DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que indeferiu ao reeducando a concessão do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, nos autos do processo de execução penal nº 4402340-63.2023.8.13.0024.

Em suas razões, a defesa sustenta que o reeducando faz jus a benesse, tendo em vista “o comportamento do reeducando no estabelecimento prisional é plenamente satisfatório.”

Requer, portanto, que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de seja deferido ao reeducando o benefício para a progressão do regime prisional Semiaberto Harmonizado (Regime Semiaberto com Monitoramento Eletrônico). Subsidiariamente, pugna pela “sua colocação em prisão domiciliar, visto que é primário e atende assim as compatibilidades do benefício com os objetivos da pena.”

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

A acusação aponta que o reeducando não faz jus ao Semiaberto Humanizado.

Com razão.

A modalidade de regime semiaberto harmonizado é instituto jurídico criado pela jurisprudência pátria para contornar o problema da falta de vagas em presídios específicos para cumprimento de pena do regime semiaberto e não possui previsão legal. Nesta modalidade, o reeducando cumpre sua pena em sua própria residência com diversas restrições, inclusive com monitoramento eletrônico, podendo sair de casa somente para o trabalho ou atividade correlata, que exerceria estando recluso na unidade prisional.

O regime semiaberto harmonizado surgiu na esteira da edição da Súmula Vinculante de nº 56, do STF, que estabelece que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Portanto, após análise detida do tema, verifico que a decisão agravada está em harmonia com a finalidade do instituto, pois não há que se falar em falta de vaga no caso do processo ora em julgamento, em dissonância do que preconizado no Enunciado de Súmula 491 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: É inadmissível a chamada progressão “per saltum” de regime prisional.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o reeducando está custodiado na Penitenciária Regional de Linhares, unidade prisional destinada a presos em regime semiaberto.

Além disso, entendo que a decisão agravada observa o caráter progressivo da execução penal, não se mostrando recomendável a autorização para recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico, que são circunstâncias que se aproximariam da concessão de regime aberto, benefício que o preso só terá direito em 2026, caso cumpra a exigências para a progressão do regime, conforme de extrai do sistema SEEU.

Da mesma forma em que não se verifica e nem foram debatidos os requisitos da prisão domiciliar constantes do artigo 117 da Lei de Execuções Penais (Mov. 129).

Somada à situação da ausência de preenchimento dos requisitos, também observo que a condenação se deu por crime hediondo, tendo sido o reeducando condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, a uma pena de 12 anos de reclusão.

Nesse cenário, a manutenção da decisão objurgada em seus exatos termos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.